Tribunal: TJMT
Processo: 0000160-87.2012.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000160-87.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO - CPF: 139.322.092-49 (EMBARGANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), DREYFUS COMMODITIES ARMAZEM LUUIS DREYFUS COMMODITIES (EMBARGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO - CPF: 139.322.092-49 (EMBARGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), DREYFUS COMMODITIES ARMAZEM LUUIS DREYFUS COMMODITIES (EMBARGANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, sob o fundamento de que os danos já haviam sido objeto de reparação integral em demanda trabalhista anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há omissão quanto à diferença entre o valor da remuneração reconhecida nas ações trabalhistas, com impacto sobre os lucros cessantes;

(ii) se houve omissão sobre a apólice de seguro da Energisa/Cemat que, segundo o embargante, poderia garantir cobertura adicional; e

(iii) se é possível a rediscussão do mérito mediante embargos de declaração, sob o pretexto de omissão, obscuridade ou contradição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que os danos materiais e morais alegadamente decorrentes do acidente já haviam sido objeto de reparação em sede trabalhista, sendo vedada nova indenização pelos mesmos fatos.

4. A tentativa de considerar diferença de valores entre as remunerações reconhecidas nas reclamatórias trabalhistas configura rediscussão de mérito, indevida em sede de embargos declaratórios.

5. A apólice de seguro mencionada pelo embargante está atrelada ao mérito rejeitado, sendo desnecessária manifestação específica diante da improcedência da pretensão indenizatória.

6. O prequestionamento é presumido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não cabe rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração, quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

2. É inviável nova indenização pelos mesmos fatos já reparados na esfera trabalhista, sob pena de enriquecimento ilícito e duplicidade indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO
contra acórdão proferido em ID 317548353 que, por unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelos requeridos
DREYFUS COMMODITIES ARMAZEM LUUIS DREYFUS COMMODITIES
,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, julgando improcedentes os pedidos iniciais e prejudicado o recurso do autor.

Em suas razões recursais de ID 319965879, o embargante alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que:

- O julgado não teria se manifestado adequadamente sobre a integralidade dos danos materiais (lucros cessantes), pois a decisão teria se baseado em valor remuneratório reconhecido na primeira Reclamatória Trabalhista (RT 0052500-46.2009.5.23.0007) no montante aproximado de R$ 1.500,00, ignorando a remuneração real de R$ 3.700,00 que teria sido reconhecida em uma segunda demanda laboral (RT 0029800-59.2010.5.23.0066);

- Haveria diferença entre o valor da remuneração reconhecida na primeira reclamatória trabalhista (base para o pensionamento) e o valor real posteriormente reconhecido na segunda reclamatória, diferença esta que nunca teria sido paga ao embargante; e,

- O acórdão teria sido omisso quanto à apólice de seguro da embargada Energisa/Cemat, que deveria ter sido entregue ao embargante por ocasião do acidente e que cobriria diversos tipos de danos, independentemente de condenação ou reparação havida na esfera trabalhista.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas omissões e obscuridades, com manifestação expressa sobre a diferença relativa ao dano material/lucros cessantes, período de pagamento e sobre a apólice de seguro, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões ID 325906855, a embargada DREYFUS COMMODITIES ARMAZEM LUUIS DREYFUS COMMODITIES pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não há qualquer vício no acórdão e que o recurso representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, com tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Os embargados Chubb Seguros Brasil S/A e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 326530895.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, como já relatado, o embargante alega a existência de
omissão
e
obscuridade
no acórdão embargado quanto a dois pontos específicos:

1)
A diferença entre o valor da remuneração reconhecida na primeira reclamatória trabalhista (base para o pensionamento) e o valor real posteriormente reconhecido na segunda reclamatória; e,

2)
A apólice de seguro da embargada Energisa/Cemat, que não teria sido entregue ao embargante.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar sua decisão no sentido de que o autor já havia sido integralmente indenizado pelos danos decorrentes do acidente em ação trabalhista anterior, sendo inviável nova condenação pelos mesmos fundamentos, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa.

Conforme consignado no julgado (ID 317548353):

“Conforme documentos juntados (ID n. 289161364), o autor já foi devidamente ressarcido pelos autos de ação junto ao juízo da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá (autos nº 0052500-46.2009.5.23.0007), não sendo possível novo ressarcimento sem caracterizar bis in idem e enriquecimento indevido.

Tal constatação é evidente, como no tocante ao alegado prejuízo material. Na presente ação, o autor pleiteia pensão mensal no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), a título de lucros cessantes.

Na reclamação trabalhista, o pedido foi idêntico, tendo sido acolhido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, que deferiu pensão correspondente a 100% do salário, em razão da inabilitação, paga mensalmente pela empregadora. Vejamos acórdão:

Posteriormente, as partes celebraram acordo homologado judicialmente, confirmando tal obrigação:

Dessa forma, considerando que o autor já recebe pensão vitalícia da empregadora, o dano material encontra-se reparado. Nova condenação implicaria enriquecimento indevido.

O mesmo raciocínio aplica-se aos danos morais e estéticos. A lesão física sofrida foi única, assim como deve ser única a compensação correspondente. Na ação trabalhista, os pedidos de indenização por danos morais e estéticos foram acolhidos, e o autor recebeu a quantia de R$ 248.205,00 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinco reais), nos termos do acordo celebrado.

Portanto, já houve compensação financeira pelos danos extrapatrimoniais, sendo inviável nova condenação pelos mesmos fundamentos.

Assim, embora o julgado da Justiça do Trabalho não configure coisa julgada material impeditiva do ajuizamento da presente ação, todavia, prejudica os pedidos formulados, pois os danos já foram objeto de reparação.

Ainda que se reconheça a independência entre as esferas civil e trabalhista, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado a impossibilidade de cumulação de indenizações decorrentes do mesmo ato ilícito, ainda que demandados distintos.

Conforme decidido no AgInt no AREsp 1.505.915/SC, não é possível cumular a indenização por danos morais obtida em face do empregador com aquela pretendida em face do causador do dano, sob pena de dupla indenização pelo mesmo fato:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA. AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA COMUM CONTRA O MOTORISTA E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ABALROADOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CARÁTER UNO. DIREITO DE REGRESSO. RELAÇÃO INTERNA DA SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS.

1.
Tendo o autor da ação de indenização obtido do empregador o ressarcimento pleno dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente, não lhe assiste o direito de obter outra indenização para compor exatamente o mesmo dano já indenizado, ressalvada a existência de outro tipo de prejuízo não incluído na indenização trabalhista e, portanto, ainda não ressarcido.

2. A indenização mede-se pela extensão do dano ( Código Civil, art. 944), de forma que não cabe multiplicá-la conforme seja o número de partícipes do ato ilícito que o causou, todos eles responsáveis solidários pelo ressarcimento pleno do prejuízo ( Código Civil, art. 942).

3. O dano material - pensão correspondente ao trabalho para o qual a vítima ficou inabilitada - por sua natureza vitalícia haverá de ser composto ao longo dos anos. Isso não justifica o recebimento de duas pensões mensais, mas deve ser reconhecida a solidariedade dos responsáveis em face da vítima pelo pagamento da pensão, sendo exigível o pagamento mensal em face de cada um ou de todos os obrigados.

4. Agravo provido e recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1505915/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). (g.n.)

Igualmente, colhem-se precedentes de nossos Tribunais pátrios, em hipóteses análogas, reconhecendo a impossibilidade de dupla compensação pelos mesmos danos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO REALIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA - AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA COMUM - IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS – COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade .

II - Verifica-se que no processo trabalhista de número 0000461-33.2017.5.23 .0091, a parte requerente moveu uma ação contra seu empregador, resultando em um acordo entre ambos. Esse entendimento envolveu as indenizações relativas ao acidente de trabalho que fundamenta o pedido principal deste caso.

III - Considerando que a coisa julgada impossibilita a reabertura de discussão acerca de pedido já apreciado, bem assim tendo em vista que a matéria apreciada daquele processo está intimamente relacionada a estes autos, deve a demanda ser extinta sem análise do mérito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00031884520168110038, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO. Pretensão autoral da genitora de vítima fatal de acidente automobilístico, voltada à reparação de danos materiais (pensão vitalícia) e danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgências recursais da autora e ré, esta última veiculada adesivamente. RECURSO ADESIVO. Pedido de gratuidade indeferido. Preparo não recolhido. Deserção caracterizada. Recurso da ré não conhecido. RECURSO PRINCIPAL. Trânsito em julgado da condenação, a dispensar a discussão em torno da culpa do preposto da ré pelo acidente fatal que vitimou o filho da autora. Pretendido arbitramento de pensão mensal vitalícia. Descabimento, pena de caracterizar-se inaceitável bis in idem. Precedente condenação a tal título na esfera da Justiça Laboral, em ação ajuizada em relação à empregadora da vítima. Subsequente ajuizamento de ação regressiva em relação à ré. Danos morais. Caracterização in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado a não comportar majoração. Sentença mantida, exclusivamente por conta da proibição da reformatio in pejus no cenário de apelo interposto pela autora. Recurso adesivo da ré não conhecido, desprovido o apelo da autora. (TJSP; Apelação Cível 1003484-56.2014.8.26.0344; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; 29a Câmara de Direito Privado; j. 31/08/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE SERVIDOR MUNICIPAL – DESCARGA ELÉTRICA – PEDIDO DANO MORAL – REPARAÇÃO REALIZADA EM OUTROS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO MESMO FATO – PEDIDO PENSÃO MENSAL – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO AD QUEM - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANALISE DO PEDIDO DE PENSÃO MENSAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A existência de anterior ação de compensação por danos morais movida em desfavor de um dos causadores do dano, que resultou em provimento favorável, inviabiliza que nova pretensão seja dirigida a outrem, pelo mesmo fato danoso. Por outro lado, entendo que as questões relativas ao pedido de pensão mensal devem ser dirimidas, levando em conta ser inédito. (TJ-MT 00008371720118110025 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

Desse modo, uma vez que o autor já foi indenizado pelos prejuízos decorrentes do acidente sub judice, com recebimento de pensão vitalícia, bem como de valores a título de danos morais e estéticos, todos pagos pela Transportadora Batista Duarte Ltda, sua pretensão revela-se improcedente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Prejudicadas as demais razões recursais.

Isto posto, conheço dos recursos para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgar prejudicada a denunciação da lide.

Em razão da sucumbência exclusiva do autor,
inverto
os ônus sucumbenciais,
condenando-o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade da condenação permanece suspensa, uma vez que o autor é
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

É como voto." (Sic – original com destaques)

Conforme se vê, a fundamentação do acórdão foi suficiente para demonstrar que, independentemente dos valores específicos reconhecidos nas reclamatórias trabalhistas, o autor já havia sido ressarcido pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente, sendo inviável nova condenação pelos mesmos fundamentos.

A pretensão do embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da causa, mediante reanálise de valores indenizatórios e períodos de pensionamento já definidos em acordo homologado judicialmente, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada omissão sobre a apólice de seguro da embargada Energisa/Cemat, observo que tal questão está intrinsecamente ligada ao mérito da demanda, já decidido pelo acórdão embargado. Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, o acórdão afastou, por consequência lógica, qualquer pretensão relacionada à apólice de seguro, sendo desnecessária manifestação específica sobre esse ponto.

Ademais, conforme bem destacado no acórdão, a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil), não podendo ser multiplicada em razão do número de corresponsáveis solidários pelo evento. Tendo o autor já recebido indenização integral pelos danos sofridos, não há que se falar em nova reparação, seja diretamente pelos réus, seja por meio de apólice de seguro.

No que tange ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal ou constitucional invocado pelo embargante para fins de prequestionamento, sendo suficiente a fundamentação adotada no acórdão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 319965879, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025